Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-10.2023.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL LUCENA MENDES - CPF: 015.422.871-03 (APELANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDIANE SUFIATTE - CPF: 897.491.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIANE BARBARA DE PAULA - CPF: 853.983.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDIANE SOFIATTE LTDA. (VÍTIMA), CENTER VET (VÍTIMA), GUSTAVO GALVAGNI - CPF: 936.695.421-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000347-10.2023.8.11.0040

APELANTE: DANIEL LUCENA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL POR DUAS VEZES EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA PARA QUE GUARDE SIMETRIA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

A confissão extrajudicial, devidamente confirmada por policiais militares, somadas ao fato de que o próprio apelante levou os policiais militares ao local onde parte dos bens subtraídos estavam autoriza a manutenção da condenação pela prática do crime de furto.

É viável a manutenção da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, a despeito da ausência de perícia, nas hipóteses em que haja prova testemunhal e de gravação de vídeo que não deixam dúvidas de sua ocorrência.

A existência de reincidência, isoladamente, não impede o reconhecimento da continuidade delitiva, pois não é suficiente para demonstrar a habitualidade criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000347-10.2023.8.11.0040

APELANTE: DANIEL LUCENA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Lucena Mendes
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo nº 1000347-10.2023.8.11.0040, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis
), e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (ID 202604324).

Inconformado,
Daniel Lucena Mendes,
devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 202604328) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição, (b) afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, (c) reconhecimento da continuidade delitiva e (d) redução da pena de multa (ID 202604659).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 202604663).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação (ID 213952196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000347-10.2023.8.11.0040

APELANTE: DANIEL LUCENA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Daniel Lucena Mendes
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, por duas vezes e em concurso material (art. 69, CP), por fatos ocorridos nos dias 02/01/2023 e 05/01/2023 (ID 202604253).

Em relação ao primeiro fato, o órgão acusador afirmou que no dia 02/01/2023, por volta das 23 horas, no estabelecimento comercial “Center Vet Clínica Veterinária”, o apelante
Daniel Lucena Mendes
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta principal e de um cadeado do portão interno do local, um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 7 e a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) da vítima
Gustavo Gavagni
(ID 202604253).

Quanto ao
segundo fato
, a inicial relatou que no dia 05/01/2023, por volta das 04 horas, no estabelecimento comercial chamado “Distribuidora de Bebidas Bolinha”, o apelante
Daniel Lucena Mendes
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta do estabelecimento, uma caixa de som marca JBL, de cor laranja, avaliada em R$500,00 (quinhentos reais), um aparelho celular marca Samsung, de cor vermelha, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), um relógio digital, de cor rosa, avaliado em R$200,00 (duzentos reais) e um pote de moedas contendo aproximadamente R$100,00 (cem reais), em prejuízo da vítima
Jediane Sufiatte
(ID 202604253).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 97.4.2023.731, instaurado após a prisão em flagrante do apelante
Daniel Lucena Mendes
em 05/01/2023.

De acordo com as informações dos autos, no dia 05/01/2023, “
por volta das 09h50min, o 12º Batalhão de Polícia Militar, recebeu a informação da ocorrência de um furto em um estabelecimento comercial, localizado na avenida Perimetral Sudoeste, nº 2306, bairro Jardim Aurora. Asseveram os militares que as equipes de serviço diligenciaram ao endereço informado pela vítima e ao analisarem os vídeos de monitoramento, foi possível constatar que se tratar de um suspeito já contumaz na pratica criminosa, que inclusivo havia sido preso há poucos dias atrás pelo mesmo crime, praticado em outros dois estabelecimentos comerciais, conforme consta nos boletins de ocorrência nº 2022.339669 e nº 2022.338094.
Os agentes da lei, diante das informações, se deslocaram até o endereço do suspeito Daniel Lucena Mendes, o qual, após entrevista, confirmou ter praticado o furto na distribuidora e, ainda, teria realizado um furto na clínica veterinária
.
O investigado afirmou aos militares que estaria com o aparelho celular, furtado da clínica veterinária, escondido no mesmo local dos objetos subtraídos da distribuidora
” (ID 202604214).

Neste sentido, registre-se as informações do boletim de ocorrência nº 2023.3917 (ID 202604216), os depoimentos dos PMMT
Warley de Moraes Oliveira
e
Luan Santos
(ID 202604217 e ID 202604219).

O termo de exibição e apreensão nº 2023.16.4695 atestou a apreensão de R$ 9,00 (nove reais), um Celular Iphone na Cor Branca; um Celular Redimi Azul; um Celular Samsung Vermelho; um Relógio de Pulso na Cor Rosa; uma Caixa de Som Jbl na Cor Rosa e outros (ID 202604218).

Na fase policial, a funcionária da empresa “Center Vet Clínica Veterinária”, Sra.
Joziane Bárbara de Paula
, procedeu ao reconhecimento do aparelho celular Iphone 07 de cor branca apreendido (ID 202604221).

A vítima
Jediane Sufiatte
também procedeu ao reconhecimento de um aparelho celular Samsung de cor vermelha, de um relógio de pulso de cor rosa e de uma caixa de som JBL (ID 202604228).

À autoridade policial, o apelante
Daniel Lucena Mendes
confessou a prática do crime de furto realizado no
Disk Bebidas Bolinha
(ID 202604237).

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva das vítimas
Jediane Sufiatte
e
Gustavo Galvani
, dos policiais militares
Warley de Moraes Oliveira
e
Luan Santos
e ao interrogatório do apelante.

Após explicar como foi relatar como tomou conhecimento do furto praticado em seu estabelecimento comercial (Distribuidora de bebidas Bolinha), a vítima
Jediane Sufiatte
relatou explicou que pelas câmeras de vigilância foi possível ver o rosto do autor do crime. A este respeito, extrai-se da audiência de instrução:

Promotora
: Em algum momento nas câmeras de vigilância, deu para ver o rosto dele?

Vítima
: Deu, tanto que quanto a gente de manhã, eu cheguei lá, fiquei apavorada e já liguei para polícia, aí eles foram bem rápido. Chegaram lá pediram para ver as imagens da câmera..., aí o policial, a hora que ele olhou, ele já sábia quem era, porque ele não foi com a cara tampada, nada. Ele só estava com uma roupa de chuva, que estava chovendo [...].

Ao responder às perguntas da defesa do apelante a respeito de sua identificação, a vítima
Jediane Sufiatte
afirmou que as informações que repassou foram embasadas nas imagens da câmera e que não realizou qualquer reconhecimento na delegacia, consoante transcrição abaixo:

Defensoria
: As informações que a senhora passou aqui no seu no seu depoimento elas foram todas tiradas do vídeo de segurança né? A senhora não chegou a presenciar os fatos mesmo?

Vítima Jediane
: é tudo pela pelas câmeras mesmo.

Defensoria
: E a senhora fez algum tipo de reconhecimento na delegacia de polícia?

Vítima Jediane
: Não.

A vítima
Jediane Sufiatte
também disse que os policiais militares lhe disseram que sabiam quem havia praticado o crime e logo em seguida foram atrás do suspeito, entretanto a testemunha disse que estava escuro quando o crime ocorreu.

De sua parte, a vítima
Gustavo Galvani
também explicou como foi praticado o crime de furto em seu estabelecimento comercial (Center Vet Clínica Veterinária), dizendo que não conseguiu identificar o criminoso, mas relatou que:

Defesa
: Como foi que conseguiram identificar, é, é a pessoa que que está no vídeo é a mesma pessoa que está sendo acusada aqui no processo, porque já que ele, ele está encapuzado?

Vítima
: É, na verdade, eles encontraram uma pessoa e eles encontraram essa pessoa, acharam o nosso celular, o nosso celular foi recuperado com essa pessoa

De sua parte, a testemunha policial militar
Warley de Morais Oliveira
afirmou:

“Nós fomos informados a respeito desse furto que ocorreu. Na nesses estabelecimentos e após analisar as imagens do monitoramento da distribuidora de bebidas, nós identificamos que seria o suspeito, Daniel, ele. É que já é contumaz nessa prática, desses tipos de delito, de arrombamento de estabelecimentos e também de residências para prática de furtos é, e de Posse das informações e da. É? De posse aí, da das características do suspeito, nós deslocamos até a residência dele, fomos recebidos por ele.
E ele confessou a prática desses furtos e nos levou até o local onde estaria esse material que ele havia subtraído. É locamos até o local, uma região, um terreno baldio que ele teria escondido
. Esse esse material e lá conseguimos aí recuperar esses objetos da das vítimas. Não conseguimos recuperar tudo, tendo em vista que ele também teria levado o dinheiro. É. E segundo ele, ele já teria gastado aí, né? Teria adquirido o entorpecente com parte do material que ele havia Furtado” (Extrato da sentença – ID 202604325).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Daniel Lucena Mendes
afirmou:

“[...]
nega a prática do crime de furto em que vitimou a empresa denominada Center Vet Clínica Veterinária
no dia 02/01/2023, aduzindo que o celular encontrado em sua posse teria sido adquirido de terceira pessoa pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), entre o dia 03 e 04/01/2023.
Já em relação ao furto que vitimou a empresa denominada distribuidora de bebidas bolinha ocorrido no dia 05/01/2023, confessou ser o autor
, aduzindo que estava num momento difícil de sua vida, e precisava de dinheiro, e acabou cometendo o crime” (Extrato da sentença – ID 202604325).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos termos mencionados anteriormente.

Em seu
primeiro argumento
, a defesa sustenta a possibilidade da absolvição do apelante das imputações formuladas em seu desfavor.

Em síntese, alegou que as vítimas não procederam ao reconhecimento do apelante, que não foi possível identificá-lo pelas imagens das câmeras de monitoramento e que, em juízo, os policiais não se recordaram de ter visto as imagens.

Todavia, a prova dos autos não deixa dúvidas a respeito da autoria dos crimes.

Durante a fase investigatória, após ser localizado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência referente ao crime praticado em 05//01/2023 na “Distribuidora de Bebidas Bolinha”, o apelante
Daniel Lucena Mendes
admitiu a prática dos dois crimes narrados na inicial acusatória e levou os agentes da lei ao local em que parte dos bens estava (ID 202604214).

Conforme relatado anteriormente, a funcionária da empresa “Center Vet Clínica Veterinária”, Sra.
Joziane Bárbara de Paula
, procedeu ao reconhecimento do aparelho celular Iphone 07 de cor branca apreendido (ID 202604221) e a vítima
Jediane Sufiatte
também procedeu ao reconhecimento de um aparelho celular Samsung de cor vermelha, de um relógio de pulso de cor rosa e de uma caixa de som JBL (ID 202604228).

Estes fatos foram confirmados na fase judicial pelo policial militar
Warley de Morais Oliveira
que reiterou o fato do apelante ter levado a guarnição até o local onde os bens estavam, levando a parte à recuperação de parte dele.

Além disso, o apelante
Daniel Lucena Mendes
confessou a prática do crime de furto realizado no
Disk Bebidas Bolinha
(ID 202604237), confissão reiterada na fase judicial da persecução penal.

Neste sentido, deve-se pontuar que: que “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0001817-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023).

No caso, o referido raciocínio é absolutamente pertinente, na medida em que foi o apelante quem levou os policiais ao local em que os bens estavam, deixando claro que detinha pleno conhecimento da localização deles, autorizando a conclusão de que tenha sido efetivamente o responsável pelo crime.

Além disso, deve-se destacar que os depoimentos policiais são considerados provas aptas a subsidiar uma condenação, conforme posição consolidada deste Tribunal de Justiça: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Estes elementos são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Acrescente-se que além destes elementos, o apelante
Daniel Lucena Mendes
também confessou nas duas fases da persecução penal a prática do crime realizado contra o estabelecimento comercial
Disk Bebidas Bolinha
.

Por fim, como bem pontuado na sentença, “
como poderia o réu, passando por dificuldades, comprar 01 (um) celular pelo valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais), um ou dois dias antes de praticar um furto a pretexto de necessitar de dinheiro. Dito isto, não há como prosperar negativa de autoria do réu, sobretudo pelo farto elenco probatório produzido em sede policial e em juízo
” (ID 202604325).

Assim, mantenho a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

O
segundo argumento
utilizado pelo apelante é de que o fato de não ter sido realizada perícia técnica, inviável a manutenção da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

Sem razão, todavia.

Além da prova testemunhal ser uníssona, vez que os proprietários dos estabelecimentos comerciais erem confirmado a destruição da porta por parte do apelante para ingresso nos locais de onde os bens foram subtraídos, a destruição do obstáculo foi “
confirmado pelas mídias de vídeo coligidas aos Ids. 107432562, 107432560, 107432603 e 107432602
”.

Quanto a esta possibilidade:

“Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado” (AgRg no REsp n. 1.900.903/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

Em seu
terceiro pedido
, o apelante pretende o reconhecimento da continuidade delitiva, alegando que os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal estão presentes.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Isso porque, além dos crimes serem da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo (02/01/2023 e 05/01/2023), lugar (mesma Comarca) e com mesmo modo de execução.

O fato do agente ser reincidente,
per si
, não é suficiente para demonstrar a sua habitualidade criminosa e, portanto, o afastamento da referida ficção jurídica.

Ante o exposto, considerando a maior das penas (03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, além de 15 dias-multa) e a exasperação na fração de 1/6 (um sexto), restabeleço a pena do apelante para
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa
.

Atendo ao pedido da defesa para o redimensionamento da pena de multa, saliento a sua alteração, a fim de que esteja em absoluta simetria com a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para manter a condenação do apelante e
redimensionar
sua pena para
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto (reincidência), além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024